Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME - CNPJ: 22.685.248/0001-76 (AGRAVADO), ANDRE ZONARO GIACCHETTA - CPF: 178.805.378-80 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MARLON WILLIAM GOMES - CPF: 061.751.611-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM - CPF: 001.537.231-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000242-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - REMOÇÃO DO
PERFIL
DAS REDES SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DO CONTEÚDO OFENSIVO – DESCABIMENTO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO USUÁRIO DO PERFIL A SER EXCLUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em desproporcionalidade da decisão que determinou a remoção do perfil do requerido junto ao TWITTER se o usuário descumpriu reiterada e deliberadamente ordem judicial para exclusão e abstenção de publicação de conteúdo ofensivo ao autor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
na

Ação de Obrigação de Fazer
MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME

e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM
em face do agravante, de
MARLON WILLIAM GOMES e do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, contra a decisão
que, em sede de embargos de declaração, determinou que o agravante promovesse a exclusão do perfil denominado “@sinopmilgrau”, com a seguinte URL: “https://twitter.com/sinopmilgrau”.

Em síntese, sustenta o agravante que a ordem de remoção integral da conta

“@sinopmilgrau" é desproporcional e implica em restrição à liberdade de expressão bem como configura censura, frente à possibilidade de remoção pontual de conteúdos.

Assevera que a ordem de remoção deve ser restrita à URL específica correspondente a cada
tweet
considerado ilícito, e não ao perfil como um todo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

72664968).

Sem contraminuta (ID 76204968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de origem foi ajuizada em razão de o requerido MARLON WILLIAM GOMES acusar os autores de denegrirem a imagem de seus parceiros e praticar homofobia com a suposta criação de perfis "fakes".

Os demandantes/agravados, então, requereram a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que os requeridos procedessem a imediata retirada das publicações que disponibilizavam conteúdo desonrosos à sua imagem, com a fixação de multa.

O pedido liminar foi deferido (ID 32013691 dos autos originários) e, após manifestação dos autores informando o descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão (ID 32808239 do processo de origem), em que reduziu-se o prazo de cumprimento da medida e determinou-se a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada nova postagem, acarretando ainda na exclusão dos "
posts-perfis
" das redes sociais.

Consta que depois disso, foi informado novo descumprimento da medida judicial pelos demandados, razão pela qual os autores requereram a remoção dos perfis “sinopmilgraouf” e “sinopmilgrau2” das redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter); bem como a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento de denúncia, por crime de desobediência.

O pleito foi deferido (ID 33768381 dos autos de origem) e, após interposição de embargos de declaração pela parte agravante, sobreveio a decisão ora recorrida.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que
a ordem de remoção integral da conta e perfil nos serviços do TWITTER é desproporcional e fere os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos usuários dos serviços, frente à possibilidade de remoção pontual de conteúdos.

No entanto, conforme narrado linhas acima,
houve o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo usuário do perfil a ser excluído, sendo determinada a remoção da conta apenas após a inércia dos demandados em excluir o conteúdo considerado indevido.

Insta salientar que as decisões judiciais são tomadas com base em elementos e provas constantes dos autos, de modo que, se o Poder Judiciário entendeu pela remoção de determinado conteúdo ou até mesmo perfil de usuário em razão de publicações ofensivas à honra e à imagem de outrem, tal ordem judicial obrigatoriamente deve ser cumprida.

A partir do momento em que o jurisdicionado não se submete à ordem judicial, descumprindo-a reiterada e deliberadamente, faz-se necessário a adoção de medidas mais severas, a fim de não apenas garantir a ordem como resguardar o direito daquele lesado.

Ademais, não se pode olvidar que na hipótese pesam dos dois lados direitos fundamentais, pois se de um lado existe a
liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento dos usuários dos serviços do agravante, do outro encontra-se o direito à honra e imagem de terceiro.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que determinou a exclusão
do perfil denominado “@sinopmilgrau”,

a qual, aliás, especificou corretamente a URL

a ser removida (
URL: “https://twitter.com/sinopmilgrau”)
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021